Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734223-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANESIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anésio José da Silva contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 164386318 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0707038-92.2020.8.07.0020, reconheceu a tempestividade do depósito efetuado pelo banco agravado, nos seguintes termos: Depois de encerrada a fase de liquidação e iniciado o cumprimento de sentença (decisão de id. 155444376) o executado depositou em juízo o valor que entendeu correto, fazendo a ressalva de se tratar de garantia ao juízo, não de pagamento (R$ 1.704.212,78, id. 158360098). O exequente não concordou com o valor do depósito, afirmando que ele foi feito intempestivamente, sem inclusão da multa do art. 523, §1o do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença (id. 158613688). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao id. 160415035. O exequente manifestou-se sobre a impugnação ao id. 163754840. Decido. Uma das teses arguíveis na impugnação ao cumprimento de sentença é o excesso de execução. Esse excesso, no entanto, é eventual diferença entre o valor líquido fixado nas fases anteriores e o eventualmente pedido quando do início do cumprimento da sentença. Não se admite, na impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir-se o valor fixado em liquidação. O que o executado busca na impugnação de id. 160415035, ao juntar novo parecer contábil, é exatamente a revisão do valor fixado em fase de liquidação. Embora afirme que os cálculos do exequente não respeitam a coisa julgada, quem assim está agindo é o executado. O valor da dívida já foi liquidado por decisão transitada em julgado em R$ 1.369.577,12, valor atualizado até 28/02/2022 (agravo interno desprovido, id 154874667 - Pág. 9-23, AGI 0724490-10.2022.8.07.0000 não conhecido, id. 154874667 - Pág. 1-8, decisão deste juízo de id. 129627346). Os únicos excessos que podem ser objeto de discussão nesta fase são: 1) a incorreta incidência da multa do 523, §1o do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença; 2) a atualização equivocada do valor fixado na fase de liquidação (R$ 1.369.577,12 em 28/02/2022). Em relação a tempestividade do depósito, da decisão que deu início ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento (id. 155444376) o executado foi intimado eletronicamente em 18/04/23 (expediente 155807988, registro de ciência em 18/04/2023, terça-feira útil, às 05:25:19). Em razão dos feriados de 21/04 e 1o/05, o prazo de 15 dias úteis do art. 523, §1o encerrava-se em 11/05/23. Exatamente nessa data o executado fez o depósito de R$ 1.704.212,78 (id. 158360098). Conforme cálculos em anexo feitos com a ferramenta do TJDFT o valor atualizado da dívida na data do depósito era de R$ 1.697.475,99, valor que é ligeiramente inferior ao depositado (R$ 1.704.212,78). Em suma, o valor depositado ao id. 158360098 pelo executado é suficiente para garantir a execução, não sendo cabíveis nem a multa do art. 523, §1o do CPC nem a fixação de honorários de sucumbência nesta fase de cumprimento de sentença. Desse modo, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto contra a sentença de conhecimento coletiva. Na origem, o autor/exequente/agravante opôs embargos de declaração (Id 164603632 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 166567377 do processo de referência). Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50279351), narra se tratar de cumprimento de sentença oriundo da liquidação provisória da sentença coletiva no 94.0008514-1, que reconheceu a ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravado em março de 1990, fixou como correto o percentual de 41,28% (BTNF) e condenou o agravado, a União e o BACEN, solidariamente, a repetir o indébito. Conta que o laudo pericial foi homologado, apontando crédito a que tem direito no montante de R$ 1.369.577,12 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos), atualizado até 28/2/2022. Diz que, iniciado o cumprimento de sentença, o valor atualizado do débito, até 12/4/2023, era de R$ 1.678.773,95 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos). Ressalta a decisão proferida em 13/4/2023 (Id 155444376 do processo de referência), que ordenou a intimação do banco para pagar a quantia devida, em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, CPC. Indica como termo final para pagamento o dia 9/5/2023. Diz que o patrono do agravado registrou ciência da decisão em 14/4/2023, conforme aba de Expedientes no PJe. Aduz ser intempestivo o depósito efetuado somente em 11/5/2023. Brada necessária a incidência sobre o valor devido da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Sustenta que a decisão agravada, ao considerar como termo inicial para pagamento a data de disponibilização no DJe da decisão anteriormente proferida (18/4/2023), ignora o fato da inequívoca ciência que teve o patrono da instituição financeira por consulta ao sistema em data anterior (14/4/2023 às 00:46:54). Defende que, com a ciência dada em 14/4/2023 (sexta-feira), o início da contagem do prazo de quinze dias para pagamento se deu em 17/4/2023 (segunda-feira) e terminou em 9/5/2023, em razão dos feriados de Tiradentes (21/4/2023, sexta-feira) e do dia do trabalho (1/5/2023, segunda-feira). Frisa ser o banco agravado parceiro eletrônico, com o que recebe citações e intimações via sistema. Colaciona ementas que entende corroborar seu entendimento. Conclui estar “evidenciado que, inobstante a previsão contida no § 1o, do art. 523 do CPC, o Agravado não realizou o depósito do valor devido dentro do prazo legal, de modo que correta a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor homologado”. Pondera que o depósito efetuado a título de garantia não afasta a multa do art. 523, §1o, do CPC, conforme entendimento do c. STJ, uma vez que não se trata de pagamento voluntário do débito. Colaciona ementas e doutrina especializada. Reputa presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Digne-se este Egrégio Tribunal de Justiça em receber e conhecer o presente recurso na forma de instrumento, com EFEITO SUSPENSIVO, até o julgamento do mérito do presente recurso; b) No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a correta aplicação da pena § 1o. do art. 523 do CPC/15, considerando ser essa medida impositiva por força da lei; tendo em vista ainda a inércia do Agravo em realizar o depósito no prazo legal; c) Requer seja o Banco do Brasil S.A. devidamente intimado para apresentar as contrarrazões, caso seja de seu interesse. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 67642932 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. De fato, assim preleciona o art. 523 do Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso, encerrada a liquidação da sentença com a homologação do laudo pericial pelo juízo, o autor iniciou o cumprimento de sentença buscando a quitação da dívida de R$ 1.678.773,95 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), atualizada até 12/4/2023 (Id 155268758 do processo de referência). A decisão de Id 155444376 do processo de referência intimou o réu/agravado para pagamento voluntário em quinze dias, sob pena de incidirem os encargos previstos pelo §1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Referida decisão foi proferida em 13/4/2023 e quanto a ela o patrono do Banco do Brasil, Jorge Donizeti Sanchez, registrou ciência em 14/4/2023, às 00:46:54, conforme se verifica da aba Expedientes do sistema PJe de 1o grau. A mesma aba Expedientes indica como prazo fatal para manifestação a data de 9/5/2023, já que o início da contagem do prazo ocorreu em 17/4/2023 (segunda-feira) e os dias 21/4/2023 (Tiradentes) e 1/5/2023 (Dia do Trabalho) foram feriados forenses. Contudo, somente em 11/5/2023 o banco agravado efetuou o depósito da quantia devida, fazendo-o com ressalva de que impugnaria o cumprimento de sentença e com pedido para que o valor depositado não fosse levantado até o trânsito em julgado (Id 158360098 do processo de referência). Ora, não se tratando de pagamento voluntário e tempestivo - porque efetuado em data posterior ao prazo de quinze dias previsto na legislação processual civil -, evidente que o depósito efetuado apenas em 11/5/2023 não afasta a incidência de multa e honorários estipulados pelo art. 523, §1o, do CPC, afinal, vale recordar, o advogado constituído pelo banco agravado registrou ciência por meio do sistema PJe em momento anterior à disponibilização da decisão no DJe em 17/4/2023, conforme atesta a certidão de Id 155677033 do processo de referência. Outrossim, conforme bem salientado pelo recorrente, somente o pagamento voluntário exonera o executado dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, não havendo que se falar em exclusão da multa e honorários quando o devedor, ao invés de reconhecer a dívida liquidada e quitá-la, insiste na discussão quanto ao valor devido. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora